Tribunal: TJSP
Processo: 1017542-25.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Cassação do direito de dirigir – Infração praticada durante o período de suspensão – CTB, art. 263, I – Impetrante que regularmente identificou o real condutor quanto a uma das infrações, no prazo legal – CTB, art. 257, §7o – Falha das autoridades de trânsito quanto ao processamento da comunicação efetuada pela impetrante –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Cassação do direito de dirigir – Infração praticada durante o período de suspensão – CTB, art. 263, I – Impetrante que regularmente identificou o real condutor quanto a uma das infrações, no prazo legal – CTB, art. 257, §7o – Falha das autoridades de trânsito quanto ao processamento da comunicação efetuada pela impetrante – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário improvido.